Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-34.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018599-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), LETICIA THOMAZ SANTIAGO - CPF: 052.044.181-80 (APELADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CF – AUSENTE O INTERESSE DA UNIÃO OU DE QUALQUER ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – PRELIMINAR REPELIDA – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., visando reformar a sentença de Id. 9112549, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização nº 1018599-34.2018.8.11.004, ajuizada em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando-a definitiva, e declarar a inexigibilidade do débito na quantia de R$41.123,04, objeto da ação. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré. (Id. 49602682).

Em suas razões de Id. 49602686, a empresa apelante discorre sobre a legalidade do débito e acerca da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que agiu no exercício regular do direito.

Em seguida, sustenta que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da lide, por conta da necessidade da inclusão do MEC e FNDE no polo passivo da ação.

Afirma que, havendo a inclusão do FNDE e do MEC como litisconsorte necessário, a demanda deverá ser encaminhada à Justiça Federal, com fulcro no artigo 109 da Constituição Federal.

Quanto ao mérito, aduz que o Juízo de forma equivocada imputou à IES o dever de arcar com esse saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela Instituição de ensino e o valor financiado pelo FIES.

Discorre acerca da ausência de inversão do ônus da prova e, ainda, que a autora não desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Assevera que não consta dos autos nenhum documento que demonstre que a instituição de ensino tinha ciência da limitação de valores a ser cobrados da semestralidade.

Esclarece que apesar de constar na solicitação de aditamento a informação de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de R$0,00, tais informações somente foram utilizadas para viabilizar a finalização do contrato, decorrente da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Ressalta que a conduta da apelada, além de desrespeitosa, lhe causou outro fator decorrente do dano moral, na medida em que deixou de prestar o Exame da Ordem por não ter sido matriculado no 9º semestre do curso, o que era pré-requisito do edital.

Frisa que em nenhum momento a Instituição de ensino anuiu com o congelamento de valores da semestralidade, promovido pela alteração unilateral do contrato pelo FNDE.

Pontua que há entendimento jurisprudencial uníssono no sentido de que o estudante deverá arcar com o valor residual não acobertado pelo FIES por expressa previsão contratual estipulado entre o aluno e o FIES.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação.

Em contrarrazões de Id. 49602689 a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluna da ré regularmente matriculada no curso de medicina. Afirmou que se inscreveu junto ao FIES obtendo financiamento de 100% do curso, entretanto, a universidade cobrou mensalidade adicionais, sob o argumento de que o FIES não cobriria todos os valores das semestralidades.

Requereu tutela de urgência para que fossem suspensas as cobranças, determinando que a ré se abstivesse de quaisquer medidas de restrição pedagógica até o desfecho desta demanda, o que foi deferido pelo douto juiz
a quo
.

Após a contestação, sobreveio a impugnação e, finalmente, foi proferida sentença de procedência parcial dos pedidos.

Inconformada, a demandada apela para que seja reconhecida a legitimidade da cobrança.

Pois bem.

A resolução do litígio reside em saber, em primeiro plano, se a autora, regularmente matriculada em curso de nível superior disponibilizado pela apelante, possui a obrigação de pagar os valores decorrentes da diferença entre o que foi repassado pelo FIES e o custo efetivo das mensalidades do ano de 2018.

Pois bem.

De início rejeito a exceção de incompetência e indefiro a denunciação à lide do Ministério Da Educação (MEC) E do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por entender que não há o alegado litisconsórcio passivo necessário.

Primeiro, que o Ministério da Educação é órgão integrante da administração pública federal não dotado de personalidade jurídica própria, sendo representando em Juízo pela União. Segundo que a relação jurídica estabelecida entre a Instituição de Ensino Superior e os acadêmicos, beneficiários do programa de financiamento estudantil, em nada tem que ver com aquela subjacente estabeleceu com a administração pública federal. Ou seja, cada relação contratual possui suas regras, deveres e obrigações próprios.

Desse modo, a discussão travada na hipótese não diz respeito às regras instituídas para funcionamento do "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES", mas trata de obrigação quanto a cobrança de valor excedente à mensalidade, bem como a defesa da educação, possibilitando a matrícula/rematrícula dos alunos beneficiados pelo programa governamental.

A controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3º e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.

Desse modo, a procedência do pedido deduzido na inicial recairá somente sobre a apelante que - como se verá melhor quando da análise do mérito - justifica a legalidade das cobranças excedentes com a problemática existente entre si e o FNDE, quanto a limitação das parcelas de financiamento repassadas as Universidades.

Inclusive, o art. 88 do CDC, veda expressamente a denunciação da lide em casos tais. A proibição estabelecida pelo diploma consumerista decorre da busca pela celeridade na prestação jurisdicional, sem envolver o consumidor em discussão paralela sobre a responsabilidade de outrem.

Sob esses fundamentos, rejeito essa preliminar.

Em consequência, a competência continua a ser da Justiça Estadual.

Quanto ao mérito, merece ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos cobrados pela Instituição de Ensino Superior, ora apelante.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que a apelada foi beneficiada com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso, restou incontroverso que o contrato realmente foi firmado no percentual de 100% de financiamento e mais um percentual de 25% a ser aditado para cobrir eventuais reajustes de mensalidades.

A apelante sustenta que o sistema de financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover uma trava financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais máximos de reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade para aquele determinado semestre fosse superior, o aluno somente conseguia fazer o aditamento se lançasse o valor máximo permitido pelo FNDE pela trava financeira imposta no sistema.

Resumidamente é esta a origem do débito cobrado, pois apesar de a aluna ter efetivamente 100% do valor do curso garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE impunha uma limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o aditamento semestral no real valor da mensalidade.

Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a aluna.

Como bem ressaltou o Julgador
a quo,
a Lei que institui o programa de financiamento, nº 10260/2001, estabelece nos artigos 4º e 4º-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.

A propósito:

“
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Portanto, a instituição apelante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor a aluna a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ressalte-se, isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2014, não se aplicando, portanto, as regras da Portaria nº 04 do MEC, do ano de 2017 e nem a Resolução nº 15/18, do Comitê Gestor do FNDE.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.

Como se sabe, diversos são os benefícios ofertados pela apelante para atrair o máximo de alunos possíveis, com ampla divulgação em mídias e redes sociais sobre os cursos disponibilizados, que poderiam ser integralmente custeados pelo citado programa de financiamento público. Por evidente que a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituiu diferencial para que o alunos optem pela contratação que ora se discute.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

O caminho eleito pela ré, entretanto, foi adverso e imputou à autora os valores que seriam supostamente devidos pelo FIES, como se a consumidora fosse a responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da propalada trava sistêmica.

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”
(N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Correta, pois, a sentença ao obstar a cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo Fies.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada sentença de primeiro grau.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (2
º VOGAL
).

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso, porque, como dito no outro feito análogo, se trata de uma matéria que nos últimos anos passou a ser corriqueira no Judiciário, porém, ora é discutida numa relação entre o aluno e a instituição de ensino, ora entre aluno e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional), perante a Justiça Federal. Todavia, a discussão tem sido a mesma (divergência de cobrança relativa ao FIES). Logo, aferir, precisamente, os limites da lide instaurada considerando estas relações, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente a tem.

Na hipótese, a autora afirma ser estudante de medicina custeado 100% pelo Financiamento Estudantil (FIES), desde 2014. Aduz que a recorrente-ré, apesar do financiamento, lhe gerou uma cobrança, a partir de 2018 no valor de R$ 41.123,04 (quarenta e um mil cento e vinte três reais e quatro centavos). Por isto, pugnou pela declaração de inexistência do débito junto à parte ré, para que fosse determinado a esta se abster de cobrar qualquer diferença até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES.

De outro lado, está a instituição ré, alegando que o débito cobrado é devido, tendo em vista o descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), o que teria resultado na responsabilidade da estudante ao pagamento do saldo remanescente, conforme previsão contratual.

Pois bem.

Confesso que foi preciso fazer uma imersão profunda na sistemática de operacionalização do FIES (Financiamento Estudantil) e buscar

no que consiste as “travas sistêmicas” que a instituição de ensino alega que vêm sendo imposta pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional), para, só então, me convencer da existência ou não de irregularidade e/ou arbitrariedade na cobrança do débito sobre o qual a aluna – apelada, pleiteou a declaração de nulidade.

Assim, antecipo vênia pela delonga do voto, mas a introdução ao assunto, de forma sistemática e temporal, englobando a legislação pertinente, os elementos contratuais e as minúcias do financiamento (mudanças, inclusive), é impositiva, para elucidar a conclusão deste voto.

De início, insta ressaltar que a discussão acerca da trava sistêmica atribuída ao FNDE e os reajustes do valor da mensalidade são argumentos que compõe a questão posta em Juízo e são condicionantes para a conclusão do meu entendimento. Por outro lado, acaso se entenda pela necessidade do FNDE compor a lide para legitimar a discussão, a meu ver, o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal – que passa a ser a competente para o julgamento. O que não se pode, é dizer que o FNDE não guarda relação com o objeto da lide, pois é o operador do FIES.

Penso, todavia,
s.m.j.
que não haveria necessidade do FNDE compor a lide, acaso fique clara a relação obrigacional e os motivos da cobrança impugnada pela requerente/apelante, porquanto, para afastar a responsabilidade da instituição de ensino, não impõe, necessariamente, condenação do FNDE, pela lógica, já que este fundo não compõe a lide, sob o aspecto processual.

Com efeito, a sistemática de operacionalização do FIES deveria ser uma matemática simples, como apresentado na petição da autora. Todavia, em decorrência do advento de fatos novos de competência do FNDE, que teve o condão de limitar o valor contratado, a situação passou a exigir uma leitura atualizada do financiamento, para, então, se concluir se há ou não irregularidade na cobrança.

Isso porque, repito, em que pese o FNDE não participar da lide, é necessário trazer à baila qual é a responsabilidade deste na questão contratual do financiamento, já que os fatos narrados pela requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo, na sistemática do FIES, ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, que geraram o imbróglio aqui discutido e é objeto de inúmeras demandas judiciais pelo Brasil a fora.

Para que possamos entender a sistemática deste financiamento estudantil, necessário pontuar que, segundo art. 3°, §1º, incisos I a V, da Lei n.º 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da politica de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador.

A operacionalização do FIES, tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, são efetivadas integralmente por meio eletrônico, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Neste viés, importante ressaltar que a instituição de ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento - não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE
. Por isto, pedindo vênia ao Des. Relator, não há como dizer que a discussão deve se dar entre a instituição e o FNDE, porque a instituição
não é parte no contrato.

Feitos estes esclarecimentos acerca das competências e responsabilidade dos agentes envolvidos na concessão e operacionalização do FIES, cumpre delinear, em um contexto temporal, a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES, a partir do ano de 2015, o que desaguou num cenário de instabilidade para as instituições de ensino e, indiscutivelmente, de insegurança para os alunos, já que
o contrato FIES dos alunos financiados passou a ser alterado pelo FNDE com a implementação da trava sistêmica no SisFIES
. Esta situação corrobora a imprescindibilidade de não se afastar a discussão sobre a atuação do FNDE nos autos.

Da cronologia das mudanças implementadas, no FIES.

A explanação cronológica é necessária, porque é o que vai explicar, ao final, a cobrança – objeto da ação originária.

Pois bem.

Até o 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa n.º 10, de 30.4.20102.

O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SISFIES.

No início do ano de 2015, foi noticiado amplamente pela imprensa (
http://globoplay.globo.com/v/3960494/
), que o

SisFIES foi retirado do ar, até que no dia 4.2.2015, o FNDE esclareceu que o travamento do SisFIES não era circunstancial e que o sistema estava sendo operado com vistas a limitar em até 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) - sobre o valor do último aditamento - os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1). Em outras palavras, conforme fora divulgado pela mídia, os aditamentos ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Naquela ocasião, o FNDE operacionalizou sobre os contratos FIES a
primeira trava sistêmica procedimental
,
de modo a restringir os valores a serem contemplados pelos contratos
. À época, milhares de estudantes demandaram judicialmente tanto em face das instituições de ensino, quanto do FNDE, questionando o fato de que seus contratos de financiamento, firmados inicialmente para acobertar o equivalente a 100% (cem por cento) do valor das mensalidades escolares, passaram a não ser mais hábeis a tanto, resultando em um saldo que deveria ser pago pelo aluno. Este é o caso da autora, ora apelada.

Com efeito, a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que foi imposta uma trava no sistema que limitou o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as instituições em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior – por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela instituição, a título de semestralidade escolar do curso de medicina - resta impedida.

Ocorre, entretanto, que o FNDE, mais uma vez veio alterar o funcionamento e a operacionalização do FIES a partir do 1º (primeiro) semestre letivo de 2017 (período 2017.1).
A partir deste momento, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; assim, a par da inserção dos dados do aluno no SisFIES, bem como dos valores das semestralidades, desde o período 2017.1 é o próprio sistema que informará qual será o efetivo valor financiado.

A Portaria Normativa MEC n.º 10, de 30.4.2010, após as alterações perpetradas pela Portaria Normativa MEC n.º 5, de 15.2.2017,
passou a assim dispor, em seu art. 6º, suprimindo a indicação de percentuais.
Ademais, a Portaria Normativa n.º 25 de 21.12.2016, após a alterações implantadas pela Portaria Normativa n.º 4, de 6.2.2017, passou a fixar de maneira peremptória que o valor a ser financiado em todos os contratos FIES não suplantaria a monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
in verbis
:

ANEXO I - DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

DAS VAGAS E DE DESEMPATE

(...)

1-A) Em razão do disposto no § 8º do art. 7º desta Portaria, e nos termos do art. 4º-B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 2º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010,
fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.

A previsão desse teto, no entanto, não quer dizer que o FIES sempre financiaria o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), haja vista que o valor financiado em cada caso deverá obedecer ao disposto na Portaria Normativa n.º 10/2010, mas sendo certo que o valor semestral sempre estaria limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os esclarecimentos pontualmente tecidos atestam, de forma clara,
a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES
; conquanto represente um dos vértices da relação que é composta pelo FNDE e pelo aluno nos outros extremos, fato é que, ao optar por aderir ao FIES e ofertar cursos de graduação cujas mensalidades possam ser financiadas pelo referido programa governamental,
a instituição de ensino se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido
.

Tecidos tais esclarecimentos acerca do contexto no qual está inserido o questionamento posto na lide, é importante ressaltar que, no caso concreto, à época em que foi firmado o contrato da aluna com o FNDE, o valor destinado ao financiamento provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela apelante, de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam totalmente o custo do semestre.

Entretanto, conforme as novas regras, a partir do ano de 2016, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.º semestre de 2018 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Ocorre que a apelante promoveu um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado.

Ademais, importante verificar que o reajuste promovido pela apelante, até onde consta, se deu em conformidade com a LEI 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades na escolares e que não estabeleceu limites para atualização de valores.

Daí se vê que,
apesar da solicitações de aditamento trazerem a informação de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de R$ 0,00, tais informações somente foram utilizadas para viabilizar a finalização contratual. Esta situação foi demonstrada pela instituição apelante com a Ata Notarial encartada nos autos junto à contestação comprovando que as tentativas de finalização dos aditamentos informando os valores reais da semestralidade não eram concluídas no sistema do FIES.

Assim,
ante o descumprimento do contrato FIES pelo FNDE, a instituição apelante restou impossibilitada de realizar o aditamento do contrato de financiamento estudantil da requerente com o valor efetivamente praticado a título de semestralidade para os períodos reclamados (onde houve as modificações), uma vez que o valor máximo financiável pelo FNDE a partir de então foi inferior ao valor praticado pela instituição apelante, a título das mensalidades escolares.

Assim sendo, o valor cobrado da aluna em 2018 se refere à diferença não coberta pelo FIES, uma vez que a semestralidade escolar estava em valor superior ao repassado pelo FIES - R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) – valor máximo do financiamento.

Vale destacar que tal fato não ficou restrito à requerente ou apenas em relação à instituição apelante. Em verdade, tal problemática foi enfrentada por diversas instituições. Em diversos outros Processos (Cita-se, a título de exemplo, o Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal n.º 5003640-77.2015.4.04.7201, em trâmite perante o Tribunal Regional da 4º Região, Processo n.º 0006256-33.2015.4.03.6201, em trâmite no Juizado Especial Federal de Campo Grande e o Processo n.º 0012255- 85.2015.4.03.6000, em trâmite na 1ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande),
também fora proferida decisão compelindo o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pela instituição, isto é, afastando a nova regra imposta pelo FNDE, consistente em fixar um valor máximo a ser financiável pelo FNDE - o qual é inferior ao valor praticado pela instituição, a título de semestralidade escolar e ao próprio crédito global concedido aos estudantes financiados por meio de contrato de financiamento
.

Alguns estudantes de instituições de ensino superior, reconhecendo que a ausência de financiamento integral do valor das mensalidades escolares dos seus cursos decorreu de ato exclusivo do FNDE, ajuizaram demandas judiciais exclusivamente em face do indicado órgão, oportunidade na qual obtiveram decisões judiciais impondo ao FNDE a obrigação de permitir a contratação do financiamento no valor correspondente ao percentual de 100% (cem por cento) do valor da semestralidade escolar praticada pelas IES, conforme se comprova por meio das decisões apresentadas por amostragem no anexo trazido pela instituição.

Desta feita, resta evidente a estrita regularidade dos atos da IES requerida considerando que o responsável pelo ocorrido é o
FNDE que, limitou os valores dos contratos de financiamento que já estavam vigentes, gerando impensável situação de insegurança jurídica e financeira tanto para a IES quanto para os alunos.

Necessário destacar, neste ponto, que
o FNDE não poderia estipular qual deve ser o valor praticado pelas IES a título de semestralidade escolar, afinal cabe às instituições estipularem os valores a serem praticados, podendo, inclusive fixar reajustes em suas semestralidades, nos limites disposto na Lei n.º 9.870, de 23 de novembro de 1999.

Saliente-se que não existe qualquer previsão normativa, tampouco contratual – seja entre instituição e a requerente, ou mesmo entre o FNDE e a requerente – que imponha à instituição a obrigação de deixar de atualizar os valores das mensalidades escolares de seus cursos.

Com efeito, por expressa previsão contratual, compete à requerente efetuar o pagamento dos valores não abarcados pelo seu contrato FIES, em conformidade com o Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento formalizado exclusivamente entre ela e o FNDE, senão, vejamos.

Parágrafo único –
Eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
.
(destaquei)

Por simples análise ao Parágrafo Único da Cláusula Quinta, não pairam dúvidas de que a conduta adotada pela instituição, consistente em repassar à requerente a responsabilidade pelo pagamento do valor da semestralidade escolar não financiado pelo seu contrato FIES, decorre de nítido exercício regular de seu direito, consubstanciado no próprio contrato de financiamento formalizado entre a requerente e o FNDE. O disposto no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento celebrado entre a aluna e o FNDE, inclusive, é corolário direto da Lei n.º 10.260/2001, que regulamenta o FIES.

Ora, se o próprio contrato, desde a sua celebração, prevê a possibilidade de elevação do valor da semestralidade no decorrer do curso e que os recursos para tanto são finitos, é porque admite que os reajustes das mensalidades podem ultrapassar o valor do financiamento, dentro da legalidade, fazendo surgir para o estudante a obrigação prevista no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato FIES. Logo,
o estudante, quando assina o contrato do FIES, está ciente de que, mesmo no caso em que inicialmente é financiado o valor correspondente a 100% (cem por cento) da mensalidade escolar, poderá exsurgir o dever de pagar aquilo que não for açambarcado pelo financiamento.
Como é o caso da autora/apelada.

Basta ver que, no caso dos autos, por meio do contrato FIES formalizado pela apelada com o FNDE, lhe fora concedido, pelo período de 12 (doze) semestres, o crédito de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais), correspondente ao valor da semestralidade escolar praticada pela instituição apelante, no do curso de Medicina – R$ 37.188,00 (trinta e sete mil, cento e oitenta e oito reais) - multiplicada pelo período de 12 (doze) semestres.

Ao valor total, ainda, poderia ser adicionado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), em função de aumentos eventualmente aplicados pela IES no valor da mensalidade, totalizando, ao final, a monta de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais). Ou seja, por meio do contrato FIES, o FNDE se comprometeu a conceder, à requerente, crédito correspondente ao valor global de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais), caso a semestralidade escolar instituição sofresse reajustes.

Então, o cálculo é: em cada semestre são deduzidos do limite de crédito global estabelecido no contrato. Ou seja, do crédito global concedido à aluna, por meio do contrato de financiamento (R$ 557.820,00), são deduzidos os valores semestralmente financiados.

Conforme a tabela explicativa trazida pela instituição apelante, tem-se:

Valor da Semestralidade
: R$56.498,94

Valor aditado pela aluna
: R$42.983,70

Saldo Remanescente
: R$56.498,94 – R$42.983,70 = R$13.515,24.

Valor da Semestralidade
: R$13.515,24/ 6 = R$2.252,54

Para subsidiar a legalidade da cobrança da diferença é que o artigo 1º, §2º da Portaria Normativa do MEC n.º 15/201113 dispõe, de forma expressa, que diante da ausência de renovação do contrato FIES, compete ao próprio estudante o pagamento do valor integral das mensalidades escolares, senão, vejamos:

Art. 1º Os contratos de financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), formalizados a partir da data de publicação da Lei nº. 12.202, de 14 de janeiro de 2010, deverão ser aditados semestralmente sob a modalidade de simplificado ou não simplificado, independentemente da periodicidade do curso.

(...)

§ 2º
Caso o estudante não efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s), ressalvado o disposto no art. 25 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010

De forma análoga, diante da ausência do financiamento do valor integral, por parte do FNDE, do valor da semestralidade escolar praticada pela instituição, competirá ao estudante financiado o pagamento do valor residual não abarcado pelo contrato de financiamento.

Ademais, referendando o Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato FIES formalizado entre a requerente e o FNDE, o Ministério da Educação (MEC), por meio do
artigo 1-A da Portaria Normativa do MEC n.º 4, de 6.2.201714, estabeleceu, recentemente, mais uma vez, que caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar.

Não pairam dúvidas, desta feita, que, em nítida confirmação do quanto disposto no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato FIES, o pagamento do valor da parcela da semestralidade escolar não financiado pelo contrato FIES é de responsabilidade exclusiva dos próprios estudantes financiados.

Outrossim, a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a instituição e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Nesse contexto, como já observado, essa discussão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil.

Cabe trazer à colação o fato de que há diversos julgados, reconhecendo, não só o dever do estudante arcar com o saldo remanescente não financiado pelo FIES, em razão da expressa previsão contratual (parágrafo único da cláusula quinta, do contrato FIES), como também a tese da defesa, no sentido de que foram as novas regras ditadas pelo FNDE, a partir de 2015, que geraram a problemática aqui discutida, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR CONTRARRECURSAL INOVAÇÃO ACOLHIDA MÉRITO COBRANÇA DE DÍVIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE COBERTURA INTEGRAL PARA O PERÍODO INFORMADO DÍVIDA RESIDUAL POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I- Na hipótese, as teses referentes ao reajuste abusivo das mensalidades escolares dos cursos ofertados pela IES recorrida, tampouco de cobrança de valores diferenciados a título de mensalidades escolares para estudantes contratantes ou não do FIES do mesmo período do curso ou, ainda, de veiculação de publicidade enganosa por parte da IES recorrida constituem inovação recursal inviável de ser examinada, eis que não se extrai da exordial qualquer alegação nesse sentido.

II
- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.º semestre de 2016 (f.215) e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que

ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

VI- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar. matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.
( TJMS . Apelação Cível n. 0830151- 44.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 31/01/2019, p: 05/02/2019) (destaquei)

CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL NÃO ACOBERTADO PELO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. ENCARGO QUE RECAI SOBRE O ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO FIRMADO COM O AGENTE OPERADOR DO FIES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabendo ao aluno, beneficiário do FIES, por força de expressa previsão constante do próprio contrato de financiamento estudantil (cláusula 5ª, parágrafo único - fl. 07), arcar com o pagamento de eventuais diferenças verificadas entre o valor da semestralidade cobrada e aquele acobertado pelo agente financiador, mostra -se legítima a cobrança dos valores faltantes e exigíveis, levada a efeito pela instituição de ensino.

2. Ressai improcedente a pretensão deduzida, voltada a obstar a cobrança das diferenças verificadas e à condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da consequente licitude da conduta da ré, o que arreda, de

plano, a sua responsabilização pelos danos imateriais alegadamente experimentados pelo autor/recorrente.

3. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ex vi do art. 55 da Lei nº 9.099 /95. Suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que beneficiário da gratuidade de justiça, ora concedida.
(TJ-DF – Apelacão Cível do Juizado Especial ACJ 20140110226117 DF 0022611 - 84.2014.8.07.0001 – Publicada no DOU em 13/11/2014) (destaquei)

AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF - Apelação Cível APC 20150610099518 – Publicado no DOU em 25.5.2016) (destaquei)

O que se constata, pois, é que o tema já chegou à reflexão do Judiciário, e foi recepcionado pela prudência que a situação requer. Logo, nos entendimentos acima, verifica-se que é uníssona a conclusão de que o estudante deverá arcar com o valor residual não acobertado pelo FIES por expressa previsão contratual estipulado entre o aluno e o FIES.

Com efeito, para que obtivesse o efetivo cumprimento do seu contrato FIES, competia à requerente ajuizar demanda judicial em face do FNDE. A requerente deveria, portanto, ter buscado, pelas vias próprias, o cumprimento do seu contrato pelo FNDE. No entanto, em propor a presente demanda somente em desfavor da instituição, que, conforme demonstrado, está apenas exigindo o que lhe é devido.

Assim e por tudo o exposto, concluo que não há que se falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade nos procedimentos da instituição, em portanto, completamente inaplicável qualquer pleito indenizatório em favor da requente.

Com essas considerações, peço Vênia ao Eminente Relator, para dar provimento ao recurso da instituição no sentido de reformar a sentença,
por reconhecer exigível o débito discutido.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020